Tribunal: TJPA
Processo: 0821352-52.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821352-52.2021.8.14.0301

APELANTE: REINALDO DA SILVA PANTOJA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0821352-52.2021.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCÊS - OAB/BA 20.103-A

APELADO: REINALDO DA SILVA PANTOJA e OUTROS

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO. DESVIO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FRAUDE. ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM DE R$ 2.000,00 MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 4783691 Páginas 14-18, proferida pelo M.M. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a demanda declaratória, para declarar a inexistência dos débitos e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de dano moral, para cada um dos autores.

Cuida-se na origem de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, onde REINALDO DA SILVA PANTOJA, FRANCISCA ALEXANDRE FERREIRA DE ASSUNÇÃO e, DANIEL MOURA PEREIRA, alegam que foram surpreendidos com uma cobrança abusiva de R$ 2.269,51, R$ 709,40 e R$ 5.569,27 respectivamente, referente a um suposto consumo não faturado e, com ameaça de corte no fornecimento de energia elétrica em caso de não pagamento da fatura.

Em sede de Contestação (id. 4783688), a requerida alega em apertada síntese que havia irregularidade na medição de consumo, onde a energia estava sendo fornecida sem que houvesse a contabilização pelo medidor de energia da real quantia que estava efetivamente sendo consumida pelos autores. Alega que os mesmos estariam consumindo energia irregularmente ligada diretamente na rede da ré, sem passar pelo medidor.

Em sentença de id. 4783691 Páginas 14-18, o Juízo de origem julgou procedente os pedidos autorais para condenar a parte requerida, ora apelante, ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais para cada demandante e declarou a inexistência dos débitos.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação no id. 4783692, onde em apertada síntese, alega que havia desvio da energia elétrica consumida pelos autores, antes da medição. Sendo permitida a suspensão do fornecimento de energia elétrica ante o inadimplemento do débito.

Ao final pugna pela reforma do decisum, para que seja julgada totalmente improcedente a demanda. E, alternativamente, pede seja reduzida a condenação dos danos morais.

Contrarrazões ofertadas no id.

4783697, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença não merece reforma.

De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, recuperação de energia tendo em vista constatação de fraude no medidor.

No caso, é dever da Apelante demonstrar categoricamente a responsabilidade da Apelada, devido a sua supremacia técnica e econômica e maior facilidade de comprovar o ônus probatório, todavia, não o fazendo, deixando de juntar provas capazes de corroborar suas alegações.

O entendimento, há muito firmado na Corte Superior, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária.

Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, REsp 1.732.905/PI , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp 999.346/PE , Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017; AgRg no AREsp 405.607/MA , Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp 332.891/PE , Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013.

A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS , sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que "incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida" (STJ, REsp 1.412.433/RS , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018).

No caso, à luz dos elementos fático-probatórios dos autos, conclui-se pela inexigibilidade do débito em razão da ilegalidade da cobrança e da ameaça de corte do serviço de energia elétrica, consignando que a EQUATORIAL não cumpriu fidedignamente o disposto no art. 129 da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL - que dispõe sobre os procedimentos que devem ser obrigatoriamente adotados pela concessionária para a caracterização de irregularidades e recuperação de receitas decorrente de consumo não registrado, e, por via de consequência, viciando todo o procedimento administrativo juntado aos autos.

Não se perca de vista que inexiste laudo técnico aferido por Órgão Público que aponte desvio de energia elétrica ou, mesmo sequer, a responsabilidade ao usuário do serviço essencial.

Ademais, merece destaque os seguintes trechos da sentença guerreada:

“(...) se há derivação, o medidor fica inoperante, ou seja, não irá registrar qualquer consumo de energia, pois nem o fio condutor nem o fio distribuidor estarão ligados a ele.

Se o medidor fica inoperante, não é possível que registre qualquer consumo.

Só que, como o documento de fls. 126, apresentado pela ré, demonstra, o consumo da UC sob responsabilidade de Reinaldo Pantoja sempre foi registrado e mais que ser registrado, apresenta uma média regular, não sofrendo qualquer alteração após a data da fiscalização (...)”. id. 4783691 - Pág. 15

“(...) na cópia do TOI, fls. 66, é possível observar que não havia qualquer derivação no medidor, mas apenas ligação invertida.

Tenha-se em mente que a ligação dos fios condutores é feita no interior do medidor. Feitas as ligações, sempre pela própria ré ou seus terceirizados, o medidor é lacrado, não sendo o seu interior acessível aos consumidores em nenhum momento.

Pois bem, as fotografias do medidor do autor DANIEL, fls. 182/186, demonstram claramente que não havia qualquer violação no medidor, até porque o equipamento está devidamente lacrado.

Desse modo, se a própria ré fez a ligação do medidor e se ela própria colocou o lacre no local, o que se pode concluir é que somente ela própria poderia ter feito a ligação invertida.

Mas não é só isso. A ré tem perfeito controle do histórico de consumo, logo, ao constatar que naquela UC não estava sendo registrado consumo deveria ter o devido cuidado e cautela para corrigir o erro e não deixar passar quase dois anos e depois efetuar uma cobrança absurda como a que realizou contra o consumidor DANIEL (...)”. id. 4783691 - Pág. 16.

Assim, correta a declaração de nulidade da cobrança questionada nos autos.

No que tange aos danos morais, o Código de Defesa do Consumidor, no parágrafo único do art. 22, impõe a responsabilização civil às concessionárias, e ainda, estabelece a obrigação no fornecimento de serviços seguros, eficientes e adequados, e se forem essenciais, devem ser contínuos.

Não se perca de vista que o fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal.

É necessário ressaltar que a responsabilidade no caso em tela é objetiva, não dependendo de prova de culpa, nos termos do artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal e do artigo 14, caput, do Código de Defesa Consumidor, exigindo apenas a existência do prejuízo, autoria e o nexo causal para a configuração do dever de indenizar.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que nos casos, como o presente, em que se caracteriza a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia, não deve haver a suspensão do serviço; o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos.

Note-se que os demandantes juntamente com seus familiares, ficaram sob ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência, em razão de uma cobrança pretérita e indevida, onde só não houve o corte em razão de ordem judicial proferida em decisão liminar, uma vez que a demandada veio em juízo em defesa do corte de energia em caso do não pagamento das referidas faturas.

Verifico, assim, que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) está dentro dos parâmetros verificados em casos similares, bem como é suficiente a atender a dupla finalidade do instituto, quais sejam, a reparatória, em face do ofendido, e a educativa e sancionatória, em desfavor do ofensor.

Além disso, a fixação da condenação observou os parâmetros da razoabilidade, proporcionalidade bem como o caráter pedagógico da indenização.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃo interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 20/12/2023